Tribunal: TJDFT
Processo: 0747315-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS COMPLEMENTARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. PREMATURIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação válida constitui pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, sendo indispensável para assegurar contraditório e ampla defesa.
2. A extinção do feito por ausência de pressupostos processuais revela-se precipitada quando realizada após única diligência infrutífera, sem esgotamento das possibilidades de localização do bem e do devedor, sobretudo diante da existência de outro endereço indicado nos autos.
3. O princípio da efetividade processual e o dever de cooperação (art. 6o do CPC) impõem ao juízo a adoção de medidas que viabilizem a continuidade do processo antes de optar pela sua extinção.
4. A prematura extinção compromete a adequada prestação jurisdicional e viola a primazia da resolução do mérito, caracterizando excesso de rigor.
5. Apelação conhecida e provida.